Tribunal: STF
Processo: RHC 60649
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-02-11
Data de publicação: 1983-02-11

Ementa:
NÃO INVALIDA O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, O FATO DE SE AGUARDAR O
RESTABELECIMENTO DO PRESO ACIDENTADO NA FUGA A PRISÃO, PELO ESPACO
DE TEMPO MINIMO NECESSARIO AO SEU INTERROGATORIO.
2-O JUIZ NÃO ESTA OBRIGADO, EX OFFICIO, A EXARAR DESPACHO
FUNDAMENTADO DE MANUTENÇÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, QUANDO NÃO
VERIFICAR, DO EXAME DO AUTO RESPECTIVO, A NÃO OCORRENCIA DAS
HIPÓTESES QUE AUTORIZAM A PRISÃO PREVENTIVA (ARTIGO 310, PARAGRAFO
ÚNICO, DO CPP).
3-RHC IMPROVIDO.